Tribunal: TJMT
Processo: 1009354-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009354-08.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIO
R,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSIEL TAVARES AQUINO - CPF: 061.914.451-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE. NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DUT E DÉBITOS ANTERIORES. INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO E TRASNFERÊNCIA DO BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade solidária das Promovidas, pela ausência de baixa dos débitos constantes no veículo e entrega de documentos, inviabilizando a transferência do bem, condenando em obrigação de fazer e danos morais na monta de R$ 4.000,00.

2.

Pretensão recursal do município, sob argumento de que apenas forneceu os veículos apreendidos para a segunda promovida, responsável pela execução do leilão e entrega de documentos, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

3.

Não há de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, tendo em vista que o mesmo era proprietário do veiculo, pois promoveu o leilão. Rejeito tal preliminar.

4.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

5.

É dever do vendedor a entrega do documento único de transferência DUT, sem débitos, viabilizar a transferência do veículo, adquirido em leilão, a fim de possibilitar ao comprador que exerça seu direito de propriedade sobre o veículo.

6.

In casu, resta incontroverso a falha na prestação de serviço, visto que a recorrida arrematou o veículo em leilão promovido pela Recorrente e realizado pela segunda Demandada, em 21/07/2020, e esta não providenciou até o momento a entrega do documento – DUT, sendo este necessário para efetuar a transferência do bem.

7.

A conduta da requerida não revela mero dissabor, mas sim, desídia e desrespeito ao consumidor, causando-lhe constrangimentos e transtornos que excedem a normalidade, sendo passível de compensação moral.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e a empresa BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA – ME, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e obrigação de fazer

de providenciar a baixa dos débitos constantes no veículo “Palio Young, placa GZN9653/MT, cor cinza, gasolina, chassi 9BD17808122311561, ano 2001/2002, Renavam 768838908” anterior a arrematação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa.

A reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito postula a reforma da sentença para afastar o quantum arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023